Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-38.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002255-38.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 561.927.541-87 (EMBARGADO), Giovanni Batista Fraga Carrijo (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO (EMBARGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONEI AUGUSTO DUARTE - CPF: 352.573.261-91 (ADVOGADO), JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.901.308/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DA REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS – VIABILIDADE – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – ASSEGURADA A APOSENTADORIA E OS RESPECTIVOS PROVENTOS –

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Demonstrado que o embargante se encontra em idêntica situação fático-processual do correpresentado, factível a extensão dos efeitos do acórdão, em ordem a assegurar-lhe a manutenção de sua aposentadoria e os respectivos proventos, porquanto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cassação da reserva remunerada não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da ausência de legislação específica e da impossibilidade de interpretação analógica
in malam partem
do art. 92, I, do Código Penal (AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Giovanni Batista Fraga Carrijo

em face do

acórdão em que esta Turma, à unanimidade,
julgou procedente a representação pela decretação da perda da graduação de praças de
Franco Wilson do Espírito Santo
e
Giovanni Batista Fraga Carrijo
, sem prejuízo da aposentadoria do primeiro e dos respectivos proventos.

O embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão porque também ostenta a condição de aposentado, de modo que se impõe seja-lhe estendido os efeitos da decisão que manteve a aposentadoria e assegurou os proventos de
Franco Wilson do Espírito Santo
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Esclarece que se encontrava na condição de aposentado desde 1o.07.2010, sendo emitido o ato de sua demissão pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso em 12.07.2016, porém, após ajuizar a ação declaratória de nulidade, o juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar anulou o ato de demissão em 06.01.2019, restabelecendo sua aposentadoria e seus respectivos proventos.

Relata que, ao apresentar defesa nesta representação, ainda não havia ingressado com a ação anulatória, sendo restaurada sua aposentadoria no curso da representação.

Requer, pois, sejam acolhidos os embargos, para, estendendo os efeitos do acórdão, assegurar-lhe a manutenção de sua aposentadoria e os respectivos proventos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o acolhimento dos embargos, a fim de que seja declarada a inviabilidade de cassação dos proventos da reserva remunerada do embargante.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verificando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Consoante relatado, o embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão da representação pela perda de graduação de praça porque, assim como o correpresentado, também ostenta a condição de aposentado, a impor seja-lhe estendido os efeitos da decisão que manteve a aposentadoria e assegurou os proventos de
Franco Wilson do Espírito Santo
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Conquanto não seja possível falar em omissão no acórdão, dado que a pretensão ora deduzida não foi formulada pelo embargante em sua defesa na representação, revela-se cabível a extensão dos efeitos da decisão para assegurar-lhe a aposentadoria.

Extrai-se que, em 11.03.2010,
Giovanni Batista Fraga Carrijo
foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, no posto de soldado da Polícia Militar, com tempo total de contribuição proporcional a 27 anos, 05 meses e 27 dias (Ato n. 1.413/2010, DO 11.03.2010, id. 27274485, p. 01).

Sucede que, em 12.07.2016, por meio da Portaria n. 480/QCG/DGP, foi emitido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o ato de demissão do embargante das fileiras da PMMT (id. 2161520, p. 01).

Então, o embargante ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, logrando, na data de 20.04.2020, a anulação do ato administrativo de demissão e sua reintegração às fileiras da Polícia Militar, sendo-lhe assegurado, inclusive, o pagamento das vantagens correspondentes ao período de sua demissão (id. 57274487, p. 01; id. 57274491, p. 01/03).

Vê-se, portanto, que, ao tempo da propositura da representação pela perda da graduação de praça, o embargante encontrava-se demitido da Polícia Militar, todavia, antes do julgamento por esta Turma, ele logrou a anulação de sua demissão e o retorno à reserva remunerada, de sorte que se encontrava em idêntica situação fático-processual do correpresentado.

Neste contexto, factível a extensão dos efeitos do acórdão, em ordem a assegurar-lhe a manutenção de sua aposentadoria, porquanto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cassação da reserva remunerada não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da ausência de legislação específica e da impossibilidade de interpretação analógica
in malam partem
do art. 92, I, do Código Penal (Nesse sentido: AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

Conforme já assentado no acórdão ora embargado, constitui efeito extrapenal da sentença condenatória a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Verifica-se, pois, que o art. 92 do Código Penal não faz qualquer referência à cassação de aposentadoria do servidor civil ou do servidor público militar e, em se tratando de norma penal punitiva, a interpretação deve ser restritiva, inadmitindo-se a ampliação do rol de efeitos extrapenais, sob pena de violação, em última análise, ao princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia.

Desse modo, por consubstanciar ato jurídico perfeito a aposentadoria do embargante, com preenchimento de requisitos legalmente exigidos, inviável a sua desconstituição como efeito da decretação da perda de sua graduação, ainda que o fato apreciado tenha sido cometido quando ele ainda se encontrava na ativa.

Ante o exposto,

acolho
os embargos para, estendendo os efeitos do acórdão proferido na representação pela perda de graduação de praça, assegurar ao embargante a aposentadoria e os respectivos proventos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020